Tribunal: STF
Processo: HC 117015
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A MEDIDA. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – Neste writ busca-se a concessão de liberdade provisória ao argumento do excesso de prazo na tramitação da ação penal e, por conseguinte, da prisão preventiva. 



    II – Contudo, em 18/11/2013, foi proferida sentença condenatória que impôs ao impetrante/paciente uma pena total de 31 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.483 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput; 33, § 1º; e 35, todos da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi negado ao impetrante/paciente o direito de apelar em liberdade.



    III – Essa decisão constitui novo título para a custódia cautelar do impetrante/paciente, que não foi apreciado pelo Tribunal paulista, tampouco pelo STJ, de modo que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    IV – Habeas corpus não conhecido.